Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DECISÃO Miguel Edson Alves da Silva opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque o considerou manifestamente incabível (Id 32128498, pp. 1-4): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Edson Alves da Silva contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 109078344 do processo de referência) que, na “ação de tutela de urgência antecipada antecedente” ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Itaucard S.A. (processo n. 0706614-40.2021.8.07.0012), determinou emenda à inicial nos seguintes termos: Pede o autor tutela de urgência em caráter antecedente para apresentação do instrumento de contrato de financiamento a fim e que possa, como pedido principal, discutir as cláusulas contratuais do ajuste. Não lhe assiste razão. A apresentação do instrumento do contrato não faz parte do objeto da lide nem implica urgência que autorize a aplicação do art. 303 e ss do Código de Processo Civil. Nesse passo, entendo que, na hipótese, o procedimento adequado para se requerer a exibição antecedente se dará na forma de produção antecipada de provas, conforme arts. 381 e ss. do CPC, aplicados em conjunto com os arts. 396 e ss. do mesmo diploma legal, à luz das teorias sobre flexibilização do procedimento, a fim de permitir aos réus o direito de defesa e a efetividade do provimento. Nesse sentido, confira-se Fernando Gajardoni - Ação de exibição antecedente no CPC/2015 - www.jota.info. Assim, emende-se a inicial para adequar o procedimento a ser adotado, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deverá vir em forma de nova petição. Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 109870528 do processo de referência), foram eles rejeitados na decisão catalogada no Id 109992998 do processo de referência. Em razões recursais (Id 32110442), o agravante destaca ter ajuizado “ação de tutela de urgência antecipada antecedente” com o escopo de obtenção dos documentos relativos ao contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado para posterior revisão do ajuste, porque entende que a “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Salienta ter formulado pedidos de antecipação de tutela para que o agravado apresente os documentos listados, para que se abstenha de registrar o seu nome no SERASA E SPC até decisão final do processo e para deferimento de “consignação incidente das parcelas contratadas do financiamento”. Afirma ter sido a tutela de urgência indeferida “tacitamente” pelo juízo de origem ao determinar a apresentação de emenda à inicial. Apresenta considerações sobre a natureza da ação que manejou em desfavor do réu/agravado destacando ser a única maneira de “conseguir a apresentação de documentos necessários para a complementação da documentação que acompanha a inicial é ingressando com a presente demanda, ação esta que substitui a Ação Cautelar ajuizada anteriormente”. Cita o teor do art. 303 do CPC. Assevera o procedimento de tutela antecipada antecedente permitir à parte autora, ora agravante, além da apresentação da “cópia do documento solicitado (mediante deferimento do pedido de Tutela Antecipada Antecedente), o aditamento da peça para ação de modificação de cláusulas contratuais, tornando, mais célere o procedimento, a entrega jurisdicional, e principalmente, reduzindo os custos de demanda tanto pela parte Autora quando pelo judiciário”. Aduz a existência de interesse de agir porquanto a recursa do banco réu em apresentar o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas desperta o interesse substancial a jurisdição. Indica o disposto no art. 305 do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: Determinar que o banco apresente os documentos solicitados na inicial, requerendo o prosseguimento da ação, que após a apresentação dos documentos seja aberto o prazo de de 30 (trinta) dias depois de efetivada a tutela antecipada, para o aditamento do pedido principal nos padrões do art. 303, § 1o inciso I, CPC/2015. Requer, dessa forma, o provimento do recurso baseado nos fundamentos e direito acima explicitados. Preparo comprovado nos Ids 32110443 e 32110445. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente salientou não ser o procedimento escolhido pela parte autora o adequado para a pretendida exibição antecedente de documentos e oportunizou a ela prazo para ajuste de sua petição inicial. Esclareceu ainda que, caso não atendida referida determinação, poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação ajuizada pelo agravante. Ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, não houve sequer a análise das tutelas de urgência requeridas, mas tão somente determinação da emenda da petição inicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Em razões recursais (Id 32350022, pp. 1-4), o embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada. Entende que a decisão agravada tem conteúdo resolutório, porque indeferiu o rito da ação de tutela de urgência e ainda determinou a emenda para adequar o procedimento a ser adotado ao rito da produção antecipada de provas, conforme arts. 381 e ss. do CPC. Afirma que a demanda se trata de tutela antecipada antecedente para exibição de documentos e, no caso, a parte move pleito de exibição do contrato de financiamento, para posteriormente aditar o pedido principal (artigo 303 do CPC § 1o, I do CPC), ou seja, trata-se de meio de obtenção de elementos de prova documental, fundado no direito constitucional à prova que, no caso, encontra-se em poder da parte adversária, contra a qual pretende mover ação de reparação com fulcro no art. 303 CPC, visando que a parte requerida apresente o contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes, com todas as cláusulas gerais do contrato, por entender que “a via eleita pelo autor uma vez que as alterações legislativas esvaziaram a ação cautelar de exibição de documentos que, agora, deve ser requerida como produção antecipada de prova (art. 381 do CPC) ou incidentalmente à ação ordinária (arts. 396 a 404 do CPC).” Requer, portanto, que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada[1]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). No caso, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado pelo embargante. Senão vejamos. O embargante alega a existência de contradição consistente no fato de que a decisão agravada tem conteúdo resolutório, uma vez que indeferiu o rito da ação de tutela de urgência, além de determinar a emenda para adequar o procedimento a ser adotado o rito da produção antecipada de provas, conforme arts. 381 e ss. do CPC. Não há a contradição alegada. É flagrante o descabimento deste recurso, porque o recorrente não impugna decisão, mas tão somente despacho de mero impulso oficial em que o juízo de origem salientou não ser o procedimento escolhido pela parte autora o adequado para a pretendida exibição antecedente de documentos e oportunizou a ele prazo para ajuste de sua petição inicial. Ao contrário do que aduz o embargante em suas razões, não houve sequer a análise das tutelas de urgência requeridas na decisão atacada pelo agravo de instrumento, mas tão somente determinação da emenda da petição inicial. Como bem destacado na decisão embargada, o art. 1.001 do CPC veda a interposição de recurso para atacar despacho. Além do mais, ressaltou a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta relatoria para não conhecer do agravo de instrumento com fundamento no manifesto não cabimento. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, não reconheço contradição na decisão embargada. Diante das considerações feitas, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração pela ausência de contradição na decisão embargada que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258